Tribunal: STF
Processo: ARE 1585768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo Estado de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos - SELECON contra sentença que julgou procedente ação anulatória de questão nº 43 da prova tipo E do concurso público para agente de segurança penitenciário.
2. A questão impugnada versava sobre internação de dependentes de drogas, com duas alternativas (C e D) apresentando correspondência com dispositivos da Lei nº 11.343/2006, contrariando o edital que previa apenas uma resposta correta por questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode anular questão de concurso público quando há duas alternativas corretas, em desconformidade com as regras editalícias, sem invadir o mérito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O Poder Judiciário somente intervém na esfera administrativa para controle de legalidade e constitucionalidade, em razão do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988).
2. Excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva e inobservância às regras editalícias, admite-se a anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.
3. A alternativa "C" reproduz corretamente o art. 23-A, § 6º, da Lei nº 11.343/2006, não apresentando termos restritivos que limitassem sua aplicação apenas à internação involuntária.
4. A alternativa "D" também está correta, reproduzindo fielmente o art. 23-A, §§ 2º e 9º, da Lei nº 11.343/2006.
5. A cláusula 9.2.2 do edital SEJUSP nº 02/2021 prevê claramente que cada questão da prova objetiva contém apenas uma única resposta correta.
6. A existência de duas alternativas corretas configura irregularidade da banca examinadora e violação às regras editalícias, justificando a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:"É admissível a anulação judicial de questão de concurso público quando há duas alternativas corretas em desconformidade com o edital, caracterizando controle de legalidade e não invasão do mérito administrativo."
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 2º, 6º e 9º; CPC, art. 85, § 8º; Lei Estadual nº 14.939/2003.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente